Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015972-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (AGRAVANTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGADA CONTRARIEDADE A TEXTO LEGAL E EVIDÊNCIA DOS AUTOS - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO MONOCRÁTICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de flagrante contrariedade à norma jurídica ou evidência probatória carreada nos autos impede o conhecimento da revisão criminal, por não retratar qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do CPP.

2.
“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)
”. (N.U 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024)

3. O mero inconformismo com o resultado conferido na decisão agravada, desprovido de elementos aptos à modificá-la, não se mostra suficiente para merecer o provimento do agravo regimental interposto.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA
, contra a decisão monocrática que extinguiu sua ação revisional, sem resolução do mérito, conforme decisão desta relatoria, lançada no Id. 225146736.

A inicial não foi conhecida, sendo extinta de plano e sem análise de mérito, ao fundamento de que o pleito revisional estaria ancorado na interpretação dada pelo revisionando à prova carreada nos autos, traduzindo-se em seu simples reexame, não se permitindo o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.

Nas razões do seu recurso, o agravante reprisa os mesmos argumentos contidos na revisão criminal, a saber, contrariedade ao art. 155, do CP, tendo em vista a condenação baseada em prova produzida tão somente na fase extrajudicial (Inquérito Policial), ausência de autoria delitiva, tudo a culminar em sua necessária absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Aduz que a sentença condenatória é contraria à prova dos autos, requisito que autoriza o pleito revisional (art. 621, I, do CPP), de modo que requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, a inclusão do feito em pauta para submeter o recurso ao julgamento pelo Órgão Colegiado.

Recurso tempestivo (Id. 226027684).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id. 226611674).

Não sendo o caso de retratação, em obediência ao art. 134-A, § 1o, do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, o agravante ingressou com a revisão criminal com vistas a revisionar a sentença do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001850-78.2003.8.11.0042, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 12, da Lei n. 6.368/76).

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença proferida:

“2.1 DA MATERIALIDADE:

A
materialidade
encontra-se
comprovada por intermédio Auto de Apreensão de fls. 16 e 17, bem como pelo Laudo Preliminar de Constatação acostado às fls. 16 a 18, e pelo Laudo Definitivo juntado às fls. 45 a 47, dos autos
.

II - DA AUTORIA:

Já no que se refere à
autoria do crime de tráfico de entorpecente na modalidade de trazer consigo
(art. 12 Lei 6368/76) necessário que se espanquem quaisquer dúvidas sobre a efetiva conduta engendrada pelo Acusado, haja vista ter ele negado a autoria delitiva em Juízo.

Em que pese o desvelo e a ampla análise do conjunto probatório realizado pela combativa Defesa do Réu,
estou convencida da efetiva responsabilidade penal que lhe cabe pela prática do crime de tráfico relatado na peça de entrada
.

(...) nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, o agente, na realização de sua prática criminosa, age pelos desvãos, buscando ocultar sua face e confundir as autoridades, usando todas as negativas possíveis no afã de se livrar das graves consequências de seus atos.

(...)

No presente feito,
os indícios pululam dos autos, fundamentando a minha convicção pessoal de que o acusado violou, de forma efetiva, o previsto no artigo 12 da Lei 6.368/76
.

Repare-se, de início, que a briosa polícia militar recebeu denúncia anónima de que o Acusado, entre outros elementos, estaria exercendo o tráfico ilícito de entorpecentes em determinada rua do Bairro Três Barras, e ao chegarem no local indicado, os policiais se depararam com dois individuos que, tão logo avistaram a viatura policial, empreenderam fuga, tendo um logrado éxito na fuga, ao passo que o Acusado foi detido.

É bem verdade que, tanto na fase indiciária como sob o crivo de contraditório, o denunciado negou a prática delitiva, afirmando que a droga aprendida não lhe pertencia. Contudo, apresentou, em cada oportunidade, versões diferentes sobre os fatos
.

(...)

Conforme se verifica,
os depoimentos do réu, quando confrontados são incoerentes e imprecisos
. Note-se que ele inicia o interrogatório afirmando que ao ser preso estraria em frente a sua residência, posteriormente, estaria trabalhando, e por último, estaria dentro de sua residência.

De outra banda, os depoimentos dos Policiais Militares são condizentes com a dinâmica dos fatos
.

(...)

É verdade que, em razão do curso prolongado do processo, vez que permaneceu suspenso diante da falta de citação do réu, não foi possível colher as informações da policial Maria Lúcia em Juízo, já que se encontrava inativa da carreira policial.

No entanto,
é necessário convir que agente da polícia civil Alex, que participou também de toda a ação até a detenção do réu, foi ouvido em Juízo, oportunidade em que ratificou suas falas prestadas na fase inquisitiva, bem como reforçou a credibilidade do depoimento da policial condutora, ao afirmar que de fato ela teria visto que o pacote que continha droga e caiu durante a fuga e que estava em poder do denunciado.

(...)

Repare-se, por derradeiro, que em poder do acusado foi apreendida a quantia de R$ 57,00, sendo uma cédula de R$ 20,00, quatro de R$ 5,00 e dezessete cédulas de R$ 1,00, o que, a meu ver, demonstra que tais quantias, pelo pequeno valor das cédulas, foram recebidas no tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim,
em que pese os argumentos defensivos do réu Lindomar Rodrigues Madureira, em Juízo, o testemunho do policial civil responsável pelas diligências que culminou em sua prisão apresenta harmonia inequívoca com as provas produzidas em fase de investigação, verificando-se que as coincidências dos relatos dos milicianos é circunstância que robustece sobremaneira o valor das provas adquiridas no decorrer da instrução processual
.

Diante dos depoimentos acima transcritos, estou convencida de que a negativa de autoria apresentada pelo denunciado restou isolada dentro do arcabouço probatório carreado para os autos, pela Acusação” (grifos meus) (Id. 219099697 – p. 28-42).

Vejam eminentes pares que a sentença considerou as provas documentais e testemunhais apresentadas durante o processo, especialmente o depoimento do policial
Alex Gibson da Cunha Lescano
, que foi fundamental para a condenação.

O depoimento da testemunha policial
Maria Lúcia da Soledade Lima
também foi esclarecedor na fase extrajudicial, e, embora não tenha ela participado da fase judicial,
sua versão foi corroborada pelo testemunho em juízo do Policial Alex que, frise-se, participou de toda a operação
.

A decisão de condenar o Lindomar Rodrigues Madureira (ora agravante) foi baseada em uma análise detalhada e congruente das provas carreadas nos autos, apontando a autoria e a materialidade do crime, dando ensejo ao édito condenatório.

Por essa razão, ao analisar a pretensão revisional, esta relatoria entendeu que, embora a parte autora tenha fundamentado a sua pretensão no art. 621, I, do CPP, não logrou êxito em demonstrar que a sentença foi prolatada em contrariedade à prova dos autos, nem muito menos baseada em prova exclusivamente colhida na fase extrajudicial (contrariedade a texto de legal – art. 155 do CPP).

Ora, como constatado, um dos policiais que participou de toda a ação ratificou, em ambas as fases (inquisitorial e judicial), a narrativa dos fatos de forma harmônica.

E o que o agravante sustenta ser contrário à prova dos autos, na verdade se sintetiza na sua interpretação acerca do depoimento prestado pelo policial Alex.

Diante desse quadro foi que a revisão criminal foi, de plano, rechaçada ao seguinte fundamento, ao qual peço vênia para reprisar:

“O requerente sustenta, em suas razões, que se faz necessária a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo em vista que houve condenação lastreada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional está ancorado na interpretação dada pelo revisionando à prova carreada nos autos, traduzindo-se em seu simples reexame
.

Verifico que a sentença prolatada na origem considerou o depoimento colhido em juízo da testemunha
Alex Gibson da Cunha Lescano
, Policial Civil que participou de toda a ação, até a detenção do réu
,

o qual ratificou suas falas prestadas na fase inquisitiva, bem como ratificou a credibilidade do depoimento dado na fase inquisitorial por sua colega policial, conforme se extrai:

“[...] que recebeu a informação de que
ocorria tráfico de drogas
no bairro.
Quando a equipe se aproximou do local indicado viu que duas pessoas fugiam correndo, tendo um conseguido empreender fuga e o segundo elemento foi detido na casa ao lado
.
A policial Lúcia teria visto quando o acusado jogou um pacote e

quando o réu foi detido e o pacote apreendido, constaram que nesse continham vários entorpecentes
[...]” (grifos meus) (Id. 219099697 – p. 38).

Constato, ainda, que o Juízo
a quo
apontou incoerência e imprecisão nos depoimentos do revisionando, nas fases policial e judicial
, ora
“afirmando que ao ser preso estaria em frente à sua casa, posteriormente, estaria trabalhando e por último, estaria dentro de sua residência”
(Id. 219099697 – p. 36),
ao passo que os depoimentos dos policiais foram condizentes com a dinâmica dos fatos
.

Não houve recurso contra a decisão
. Assim,
o pleito revisional não se presta para fins de reexame como sucedâneo de um apelo recursal que deixou de ser interposto
.

(...)

Observo que
a própria irresignação se mostra contraditória na medida em que admite, tal como consta na sentença, que o policial Alex também participou de toda a ação até a detenção do réu. A afirmação da testemunha de que a policial Lúcia teria visto (sinônimo de reforço) quando o acusado jogou um pacote no chão contendo vários entorpecentes, não significa que ele também não o tenha visto, já que participou de toda a ação (fato incontroverso)
.

Portanto, a presente revisional almeja encampar interpretação diversa, em favor do revisionando, a uma prova já devidamente analisada
.

Em análise dos pressupostos de procedibilidade da revisão criminal verifico que
a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual
.

Diante disso, inexistindo as hipóteses de cabimento do art. 621, do CPP, tem-se que o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício (...).

No caso em apreço,
entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que eventual acolhimento da pretensão se reveste de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Portanto, não se presta a mero reexame, como sucedâneo de apelo recursal
, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional.” (grifos meus) (Id. 225146736).

Observa-se que, na verdade, o agravante deixou transcorrer o prazo para a interposição de recurso cabível (apelação criminal) em face da condenação, de modo que viu o ingresso da revisão criminal como meio hábil a rescindir o julgado de origem em seu favor, contudo tentando impor uma interpretação, em seu benefício, da que foi prestada nos autos em juízo pela testemunha policial civil, como se ele não tivesse participado da ação policial que resultou em sua prisão.

Entretanto, o seu manejo ao argumento de que houve afronta à prova carreada aos autos não se sustenta e escapa às hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do CPP.

Também, como houve ratificação da testemunha em juízo, não há se falar em afronta do art. 155, do CPP, sendo elidida a alegação de que teria havido condenação lastreada em prova colhida tão somente na fase de inquérito policial.

Portanto, a revisão criminal que seja fundada no art. 621, I, do CPP, exige a demonstração expressa de afronta ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, o que não se observa na hipótese do caso versado.

A interposição de agravo regimental com o objetivo de impugnar a decisão monocrática de relator que extingue a inicial revisional sem análise de mérito, faz-se imprescindível que se demonstre o desacerto da decisão.

Como o agravante pretende apenas dar interpretação que melhor lhe convém a um depoimento constante dos autos e que foi devidamente analisado por sentença não impugnada via recurso cabível, mantém-se hígidos os fundamentos contidos na decisão monocrática que não conheceu da revisional por seus próprios fundamentos.

A revisão criminal não se revela como via adequada para interpretar prova oral já devidamente valorada, dando lugar a novo julgamento, visto que não pode ser ela admitida como sucedâneo recursal.

Reforçando o entendimento nesse sentido, segue orientação consolidada pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2o GRAU
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1869653 MS 2021/0099141-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Des. conv. Do TRF 1a Região), j. em 09/11/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)” (grifos meus).

Ou seja, a questão, mesmo se eventualmente levada ao crivo do STJ (via Recurso Especial) sucumbirá diante da Súmula 83, daquela Corte já que “
não se conhece do recurso especial (...)
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
” (grifos meus).

Deste Sodalício, destaco:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
PLEITOS ANALISADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ACOLHIMENTO
. (...) AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL - PRECEDENTES DO STJ E STF. ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM A INTERPETRAÃO PRETORINA APLICÁVEL À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. MÉRITO. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
, de modo que
se impõe a extinção
parcial
do processo sem resolução do mérito, quando se infere que
alguns
pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal
; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que
esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação
. (...) 3. P
reliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo
. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/
2024
)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL -
REEXAME DO ÉDITO CONDENATÓRIO
- PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E
INVALIDAÇÃO DAS PROVAS, INVALIDAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO REVISIONANDO E ABSOLVIÇÃO - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PLEITO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO
.
Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se em argumentos já apreciados e rejeitados na sentença transitada em julgado, confirmando a condenação, sendo incabível a ação revisional para rediscutir o tema, sob pena da instância revisional se transformar em medida própria de apelação
. Ademais, o quadro em desfavor do revisionando se agrava quando suas alegações encontram-se totalmente desprovidas de provas que lhes gerem sustentáculo. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1013749-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 02/02/2023, Data de Publicação: 15/02/2023)” (grifos meus).

Dessa forma, denota-se que as razões aduzidas no presente recurso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, pois o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos concretos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL -
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO
- INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
À míngua de novos elementos probatórios a autorizar o processamento da ação constitucional, não se revela admissível a mera reiteração da pretensão outrora denegada. “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (N.U 1005073-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO À ANÁLISE DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – AGRAVO DESPROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (N.U 1018601-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)” (grifos meus).

“
AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA APELAÇÃO – INVIABILIDADE
– RECONHECIMENTO DO RECORRENTE NA FASE POLICIAL – UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RECURSO DESPROVIDO. “[...]
A jurisprudência desta Corte, segundo a qual a revisão criminal não pode ser adotada como segunda apelação, pretensão está claramente visada pela defesa ao postular rediscussão de matéria com revolvimento de acervo probatório
. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 868.096/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). “[...] Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho [...] não se pode olvidar que
vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial
. (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020” (AgRg no HC n. 814.692/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023). (N.U 1022315-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 08/02/
2024
, Publicado no DJE 20/02/2024)” (grifos meus).

Ao arremate, consigno que a revisão criminal não pode se prestar para rediscussões ou mero reexame das provas produzidas nos autos, sob pena de se transformar em hipóteses de eterna interposição como sucedâneo de apelação criminal.

Ante o exposto, o não conhecimento da ação revisional e sua extinção sem resolução do mérito deve prevalecer, por seus próprios fundamentos,
razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024